Tribunal: TJSP
Processo: 1044875-05.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044875-05.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EMILIO ABRAHIM NETO e MARIA CRISTINA DE ARAUJO ABRAHIM, é
embargado SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO XXIII LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044875-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21806 – São Paulo
2
Embargos de Declaração no 1044875-05.2018.8.26.0100/50000
Comarca: Foro Central Cível
Embargantes: Emílio Abrahim Neto e Maria Cristina de Araújo
Abrahim
Embargado: São José Desenvolvimento Imobiliário XXIII Ltda
Juiz: Luiz Fernando Pinto Arcuri
VOTO 21.806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil - Mero prequestionamento - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMÍLIO
ABRAHIM NETO e MARIA CRISTINA DE ARAÚJO ABRAHIM contra o
acórdão proferido na Apelação Cível no 1044875-05.2018.8.26.0100, em
que são apelantes.
Os embargantes opõe embargos declaratórios com escopo de
omissão e prequestionamento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos opostos não padecem de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate pelos embargantes, o certo é que pretendem rediscutir e
modificar matéria já analisada nos autos, sob o argumento de
prequestionamento necessário ao acesso aos tribunais superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044875-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21806 – São Paulo
3
que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a
Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são conhecidos, tendo
sido devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão, que concluiu
com total coerência e clareza ao admitir a possibilidade de retenção pela
vendedora de porcentagem ajustado em distrato.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações dos embargantes estão ligadas ao resultado da decisão e
não especificamente a alguma omissão, contradição ou obscuridade,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator